Tribunal: TJES
Processo: 5009568-80.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009568-80.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SILVIA HELMER

RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009568-80.2024.8.08.0012

ORIGEM
:

Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SILVIA HELMER

RECORRIDO
: GOL LINHAS AEREAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por
SILVIA HELMER
em face de
GOL LINHAS AEREAS S.A.
, alegando, em apartada síntese, que adquiriu junto a requerida passagens aéreas com trechos de ida e volta entre Vitória/ES e São Paulo/SP, contudo, durante a viagem de ida, a mala da autora, que foi despachada por ordem da requerida, foi danificada, prejudicando a sua utilização. Ainda, aponta que ao comparecer no aeroporto para embarcar no voo de retorno a Vitória/ES, foi surpreendida com a informação de que o voo foi cancelado, sem que houvesse qualquer justificativa, tendo aguardado no aeroporto por mais de 4 horas para embarcar no novo voo. Diante do exposto, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, condeno a requerida a pagar à autora a quantia de R$759,00, a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a partir do evento danoso e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento à autora do valor de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

3. A Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de majorar os danos morais arbitrados pelo juízo a quo.

4. Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido.

5. Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrida, motivo pelo qual comungo do entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau.

7. Todavia, embora precisamente identificada pelo Juízo sentenciante a lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser majorado para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o quantum arbitrado a título de compensação por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)